Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710804-74.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MIRIVAN DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: NATURA COSMETICOS S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Mirivan de Sousa Oliveira contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 67796470) que não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte ora agravante em razão da patente violação ao princípio da dialeticidade. Em razões recursais (Id 69161843), a parte agravante pleiteia, em resumo, “seja reformada a r. decisão agravada, de modo que seja afastada a incidência de custas processuais, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante no recurso de apelação e pelos motivos expostos neste recurso”. Contrarrazões pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo interno (Id 69400981). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento, porquanto fora interposto de forma intempestiva. Senão vejamos. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Concretamente, em consulta aos sistemas informatizados deste Eg. Tribunal, verifico que a parte agravante registrou ciência da decisão unipessoal ora recorrida em 03/02/2025, tendo como termo final o dia 24/02/2025. Argumenta o recorrente a ocorrência de indisponibilidade no sistema PJe no dia 24/2/2025, motivo pelo qual protocolou o presente recurso somente em 25/2/2025. Contudo, não há efetiva comprovação de indisponibilidade sistêmica na aludida data (24/2/2025). Isso porque a tela de indisponibilidade apresentada ao Id 69161844, p. 1 não comprova a ocorrência de indisponibilidade por período superior a 60 (sessenta) minutos ou entre às 23h e 24h, nos termos preconizados pelo art. 11 da Portaria Conjunta n. 53/2014 deste e. Tribunal de Justiça para que seja considerado prorrogado o prazo (“Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h”). Outrossim, a tela de Id 69161844, p. 2 atesta a indisponibilidade sistêmica em 24/1/2025, não em 24/2/2025. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 25/2/2025 (Id 69161843), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC: “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica na hipótese. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Código Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e restituam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 27 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora